Tribunal: CARF
Processo: 10880.979782/2018-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
selecione uma opção
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.979782/2018-34
ACÓRDÃO
1402-007.147 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ATACADAO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO
COMPROVADO.
Restando comprovada a suficiência do crédito pela própria autoridade
fiscal, cabe reconhecer o direito creditório e homologar a compensação
pleiteada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.147 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.979782/2018-34
2
RELATÓRIO
Trata-se de retorno de diligência, determinada pela então 2a Turma Extraordinária
deste 1a seção.
No caso, a pessoa jurídica transmitiu PERDCOMP 26332.38085.200218.1.3.04-9210
informando o crédito de Pagamento Indevido ou a Maior no valor de R$ 46.646,67, relativo a um
DARF recolhido em 20/12/2017, no valor total de R$ 66.868,38, período de apuração 30/11/2017,
código receita 3208.
A compensação não foi homologada, pois verificou-se que o pagamento foi
integralmente utilizado na quitação de débitos do sujeito passivo.
Permanecia ainda em discussão a alegação da recorrente de que o pagamento
realizado a maior se deveu ao cálculo incorreto do tributo, no caso, a retenção de IRRF.
A turma entendeu que havia elementos de prova suficientes para justificar a
realização de uma diligência, a qual foi realizada conforme despacho de e-fls. 98/110, cujo
resultado será desenvolvido no voto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAFAEL ZEDRAL, Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
O caso tratado nestes autos não comporta maiores discussões pois a autoridade
fiscal o pagamento a maior, tal como alegado pela recorrente.
A autoridade preparadora concordou com os argumentos da defesa de que teria
ocorrido o cômputo em duplicidade de uma determinada retenção de IRRF em relação ao
pagamento efetuado a uma pessoa física, o que fez a empresa recolher um DARF de R$ 66.868,38
ao invés do valor correto, que é de R$ 20.221,72.
Foram juntados documentos como extrato de registro contábil, além de DIRF e da
DCTF retificada.
O despacho de diligência encerra assim as suas conclusões:
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.147 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.979782/2018-34
3
“11 . Pelo exposto, considerando tudo o que consta nos autos e considerando os
esclarecimentos e documentos apresentados pela interessada em sede de
Recurso Voluntário, proponho o reconhecimento do direito creditório maneja no
PER/DCOMP no. 26332.38085.200218.1.3.04 9210, no valor de R$ 46.646,66
(quarenta e seis mil, seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e sei s centavos)
e a homologação da compensação vinculada até o limite do crédito deferido.”

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
RAFAEL ZEDRAL

Fl. 119
DF CARF MF
Original